Tribunal: TJMT
Processo: 1012316-45.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012316-45.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JECIMAR FERREIRA LINS - CPF: 033.480.681-00 (RECORRENTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE VENDAS POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio unilateral dos valores provenientes das vendas realizadas pelo autor, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012316-45.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Stone Pagamentos S/A

Recorrido(s):

Jecimar Ferreira Lins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a parte ré pagar a autora o valor de R$11.473,60 (onze mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, e correção monetária pelo INPC a contar da citação, bem como,
CONDENAR
a ré ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Sem custas e honorários nesta fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Pretende o banco requerido, ora recorrente, que a sentença seja reformada, para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que não cometeu nenhum ato ilícito, visto que o bloqueio e cancelamento dos serviços encontram previsão expressa no contrato formalizado entre as partes.

O caso concreto se refere ao bloqueio do valor de R$ 11.473,60, referente as vendas realizadas pelo autor, em 07/11/2021.

Discorre que entrou em contato com a reclamada para saber o que houve, sendo informado que a conta havia sido bloqueada por suspeita de fraude. Sustenta que forneceu os documentos necessários para o desbloqueio, no entanto, a requerida decidiu rescindir o contrato de prestação de serviço.

Em sede de contestação, o banco reclamado argumentou que o bloqueio foi legitimo, por suspeitas de fraude.

Entretanto, o Banco Requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que, apesar de alegar que a conta foi bloqueada por motivo de segurança, não logrou êxito em comprovar a razão da suspeita de utilização do serviço para a prática de fraude ou ordem judicial para o bloqueio, uma vez que não informa quais transações bancárias foram contestadas em sua origem, considerando que a suspeita do banco está fundamentada, nos momentos em que as operações eram realizadas, sem que houvesse qualquer reclamação específica sobre o evento.

O autor apresentou como prova da legalidade, a fatura do cartão paga, a declaração de compra assinada pelo cliente e ainda assim, o banco optou por reter a quantia discutida nos autos.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o Banco Requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC, já que não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte da Autora.

Todavia, é evidente que os fatos vivenciados pela parte Autora ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento e atingiram seu foro íntimo causando-lhe indignação, angústia e amargura, diante do transtorno desnecessário pela qual passou a Recorrida, fato que poderia ter sido facilmente solucionado pela Recorrente, razão pela qual o arbitramento de indenização por danos morais é a medida que se impõe.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, entendo que se mostra adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamada, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024